Tribunal: TJSP
Processo: 1004593-32.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Descontos indevidos de valores de prestações de suposto mútuo no benefício previdenciário do autor - Ocorrência - Declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito por falsidade de assinatura, com devolução simples dos valores indevidamente descontados – Pontos que fizeram coisa julgada porque o Banco réu não apelou contra esta parte da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Descontos indevidos de valores de prestações de suposto mútuo no benefício previdenciário do autor - Ocorrência - Declaração de inexistência da relação jurídica e do respectivo débito por falsidade de assinatura, com devolução simples dos valores indevidamente descontados – Pontos que fizeram coisa julgada porque o Banco réu não apelou contra esta parte da sentença - Dano moral – Majoração do "quantum" indenizatório – Cabimento - Indenização de R$ 3.000,00 majorada para R$ 8.000,00 – Autor devolveu o valor do mútuo, o que repercute na definição do valor indenizatório - Sentença reformada neste ponto - Recurso provido em parte.